Tribunal: TJPA
Processo: 0831265-24.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5952 - IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0831265-24.2022.8.14.0301

APELANTE: PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE BELÉM, SECRETARIO DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE BELEM, MUNICIPIO DE BELEM

APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS DO IPTU. OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS LIMITES DA LIDE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL
. RECURSO NÃO CONHECIDO. À UNANIMIDADE.

1 - Não se conhece do recurso de apelação quando as razões recursais não impugnam especificamente os fundamentos da sentença recorrida, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal.

2 - O recurso que não desafia os fundamentos da decisão recorrida revela-se inepto para provocar a revisão do julgado, conforme disposto no artigo 1.010 c/c 932, III do CPC.

3 - A confirmação da prescrição dos créditos tributários é questão de mérito que deve ser atacada diretamente nas razões recursais para viabilizar a admissibilidade do apelo.

4 –
Recurso não conhecido à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, NÃO CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 22ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará realizada no período de 24 de junho a 01 de julho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MUNICÍPIO DE BELÉM
contra o
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
em razão da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara de Execução Fiscal de Belém, nos autos do mandado de segurança impetrado pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“(...) DISPOSITIVO

Pelos fatos e fundamentos ao norte alinhavados, e por tudo mais que dos autos consta, havendo direito líquido e certo a ser amparado, CONFIRMO A LIMINAR CONCEDIDA e CONCEDO A SEGURANÇA PLEITEADA, para declarar a extinção dos créditos tributários de IPTU dos exercícios de 1992, 1994, 1995 e 1996 da Inscrição Imobiliária antiga: 0393288461780217000000 - Sequencial antigo 222.115 (Inscrição Imobiliária atual: 0393288433610301221000 Sequencial atual: 414.657) e dos exercícios de 1994, 1996, 1997 e 1998 da Inscrição Imobiliária:0393288461780232000000 - Sequencial: 222.116 (Inscrição Imobiliária atual: 0393288433610301222000 – Sequencial atual: 414.658), consequentemente, DECLARO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do NCPC e da Lei nº 12.016/2009.

A emissão de certidão negativa de débitos fica condicionada a inexistência de outros débitos Municipais.

Determino que o Município proceda ao reembolso das custas antecipadas pelo impetrante, nos termos do art. 40, parágrafo único da Lei Estadual nº 8.328/2015 (Regimento de Custas do TJPA).

Sem honorários de sucumbência, devido à Súmula 512 do STF e Súmula 105 do STJ.

Decorrido o prazo recursal, remetam-se os autos ao TJPA em sede de remessa necessária, em observância ao art. 14, §1º da Lei nº 12.016/2009.

Após as formalidades de estilo e trânsito em julgado devidamente certificado nos autos, ARQUIVEM-SE com as cautelas de praxe.”

O Município de Belém interpôs recurso de apelação cível (ID Num. 13010972) alegando que a sentença merece reforma, vez que não ocorreu demora excessiva durante o deslinde do processo administrativo formulado pelo apelado para tratar de possíveis prescrições do crédito tributário do IPTU.

Contrarrazões ao recurso de apelação formulado pelo Banco Santander, pugnando pela manutenção do julgado, conforme ID Num. 13010976.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição. Na ocasião recebi o recurso apenas em seu efeito devolutivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 14847487.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, absteve-se de opinar, por ausência de interesse público primário, conforme ID Num. 15127260.

É o relatório.

VOTO

Constata-se que o recurso de apelação não atende aos pressupostos de admissibilidade, pois as razões recursais não realizam impugnação específica aos fundamentos da sentença, deixando de atender assim aos requisitos formais trazidos pelo artigo 1.010 c/c 932, III do Código de Processo Civil.

As razões recursais foram lançadas sem desafiar as razões de decidir do magistrado, violando o princípio da dialeticidade recursal e mostrando-se inaptas ao propósito de provocar a revisão do julgado.

A fundamentação do magistrado se deu em virtude da ocorrência da prescrição dos créditos reclamados pelo autor, ora apelado, constatando prescritos os exercícios de 1992, 1994, 1995 e 1996 da Inscrição Imobiliária antiga: 0393288461780217000000 - Sequencial antigo 222.115 (Inscrição Imobiliária atual: 0393288433610301221000 Sequencial atual: 414.657) e dos exercícios de 1994, 1996, 1997 e 1998 da Inscrição Imobiliária:0393288461780232000000 - Sequencial: 222.116 (Inscrição Imobiliária atual: 0393288433610301222000 – Sequencial atual: 414.658). Por sua vez, a Municipalidade pautou suas razões acerca da ausência de demora de decidir do processo administrativo interposto pelo apelado, não tocando no assunto principal, qual seja, a ocorrência da prescrição que foi a causa de decidir do magistrado.

Sobre o assunto, oportuno mencionar o magistério de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Recurso que não ataca especificamente os fundamentos da decisão recorrida. É aquele no qual a parte discute a decisão recorrida de forma vaga, imprecisa, ou se limita a repetir argumentos já exarados em outras fases do processo, sem que haja direcionamento da argumentação para o que consta da decisão recorrida, o que acarreta o não conhecimento do recurso.”

O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida. Logo, em obediência ao princípio da dialeticidade, deve a parte demonstrar o desacerto da decisão, não se afigurando suficiente a impugnação genérica ao decisum combatido.".

No mesmo sentido, colaciono o entendimento adotado por esta Corte:

“APELAÇÃO CIVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RAZÕES DISSOCIADAS. CÓPIA DA CONTESTAÇÃO Trata-se de ação indenizatória, através da qual a parte autora postula o pagamento de indenização por danos morais e materiais, julgada procedente na origem. É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de substrato ao pleito ex vi legis do artigo 1.010 do CPC/15. No caso telado as razões recursais interpostas pelo requerido não merecem ser conhecidas, pois não confronta os fundamentos da sentença, ao contrário, estão dissociados daqueles, pois se trata de mera réplica da contestação. Razões remissivas ou transcrição ipsis litteris da contestação, não preenchem os requisitos legais do princípio da recorribilidade. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70080874621, Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Niwton Carpes da Silva, Julgado em: 27-06-2019)”.

E mais:

“APELAÇÃO CÍVEL. LOCAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO CUMULADA COM COBRANÇA. AUSÊNCIA DE ATAQUE AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA ACOLHIDA. RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. Equivocada a insurgência recursal apresentada, não atendendo aos requisitos do artigo 1.010, inciso II, do NCPC. Não se conhece do recurso de apelação cujos argumentos não atacam os fundamentos da sentença. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA.” (Apelação Cível, Nº 70081103855, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ana Beatriz Iser, Julgado em: 24-04-2019)

Nestes termos, o apelo não pode ser conhecido, pois não atende às disposições do artigo 1.010 e incisos do CPC, segundo os quais, ao interpor apelação, compete à parte recorrente, em seu arrazoado, além de qualificar as partes e requer nova decisão, também expor os fundamentos de fato e de direito, nos quais respalda a pretensão de reforma da sentença, sendo imprescindível que tal exposição contraponha-se de forma clara e específica aos argumentos que embasaram o provimento judicial recorrido.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença e ofensa ao princípio da dialeticidade, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém (PA), 24 de junho de 2024.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 01/07/2024